Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-14.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704836-14.2021.8.07.0019 RECORRENTE: JESN PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA RECORRIDO: JOALEX MARCÍLIO AFONSO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE. PEÇA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO ESTIMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. IMÓVEL. COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL. COMPROVAÇÃO. EDIFICAÇÃO INACABADA. CIÊNCIA DO ADQUIRENTE. REFORMAS PONTUAIS EXIGIDAS. ABATIMENTO DO PREÇO. VÍCIOS OCULTOS. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. DANOS HIPOTÉTICOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso adesivo se sujeita às mesmas formalidades legais exigidas para o recurso principal, devendo ser distribuída em peça autônoma, por força do disposto no art. 997, §2o, c/c art. 1010, ambos do CPC/15. Assim, inviável o seu conhecimento em peça conjunta com as contrarrazões, por ausência de requisito formal. Precedentes desta eg. Corte de Justiça. 2. Consoante a orientação do c. STJ, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 3. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na exordial, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença. 4. À luz do exposto no art. 442 do CC/02, o adquirente de coisa viciada pode requerer a manutenção do negócio jurídico e obter o abatimento do preço mediante a ação estimatória ou quanti minoris. 5. O vício redibitório deve ser oculto e efetivamente desconhecido pelo adquirente no ato da realização do negócio jurídico. 6. Demonstrado que a Autora detinha ciência de que adquiria um imóvel inacabado, que exigia reformas, e provada a existência de vícios redibitórios relacionados unicamente a problemas estruturais da edificação e à presença de um termo de demolição de obra, impõe-se o abatimento do preço do imóvel referente apenas à reparação dos vícios ocultos, que, por consequência lógica, deve compreender todo o valor dispendido para efetuar as recuperações de viga e estrutura e regularização da invasão ao lote vizinho. Os gastos com a obra não relacionada aos vícios estruturais no imóvel não podem ser considerados vícios ocultos, pois detectados pela adquirente. 7. Os lucros cessantes, na hipótese, caracterizam-se pelo que a parte razoavelmente deixou de lucrar, isto é, a privação de ganho decorrente da conduta ilícita imputada à parte adversa. 8. A indisponibilidade do imóvel para locação durante o período estendido da reforma para correção dos danos estruturais no imóvel não enseja a indenização por lucros cessantes, pois não há demonstração de que o bem seria, de fato, alugado no tempo reclamado pela parte, configurando-se lucro hipotético. 9. Apelação da Autora conhecida e não provida. Recurso adesivo do Réu não conhecido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 441 e 442, ambos do Código Civil, ao argumento de que os vícios ocultos não deveriam ter sido restringidos, com o abatimento do preço a reparos pontuais e desconsideração da totalidade dos defeitos estruturais que comprometeram o imóvel, o que teria ensejado reparação insuficiente frente à desvalorização desse; e c) artigo 443 do CC, porquanto entende que faria jus aos lucros cessantes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 441 e 442, ambos do CC, porque a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 443 do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso vertente, a Demandante alega que o imóvel adquirido seria utilizado para locação e que o período estendido da reforma para correção dos danos estruturais no imóvel a impediu de gerar renda com o aluguel do bem. Todavia, o imóvel exigia reformas, consoante já consignado, não tendo sido trazida qualquer prova de que a duração das obras pontuais que o imóvel exigia para colocá-lo em condições de habitabilidade teria se encerrado em 2 (dois) meses, como defende a Apelante. Há documento acostado ao ID 63493178 - pág. 43, firmado quando já elaborado o laudo técnico (ID 63493178), que informa como previsão do término da obra a data de 13/9/2021. Mas não foi comprovado o fim da recuperação do imóvel nessa data. Acrescente-se que não há demonstração de que o bem seria, de fato, alugado no tempo reclamado pela Apelante. (...). Incabível a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes” (ID 67394991). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027